Tribunal: TJDFT
Processo: 0747744-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DESARQUIVAMENTO. PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. COOPERAÇÃO. PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. BACENJUD. DÉBITO PARCIALMENTE QUITADO. UTILIDADE E EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, chamando o feito à ordem, indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos e expedição de mandado de penhora em estabelecimento comercial do devedor, revogou a determinação de pesquisa e bloqueio parcial via BacenJud e determinou o retorno dos autos à suspensão, sem prejuízo à contagem de prazo de prescrição intercorrente.
2. Embora se condicione o desarquivamento da execução à localização de bens passíveis de penhora, não há indicação da forma em que os bens penhoráveis devem ser encontrados a qualquer tempo.
3. Em decorrência do dever de cooperação, ao mesmo tempo que não se desobriga o credor de diligenciar a busca de bens penhoráveis do devedor, também não se exclui a possibilidade utilização dos sistemas à disposição do Poder Judiciário para a realização dessas diligências.
4. No caso, por força do princípio da razoabilidade, tendo em vista que a nova ordem de bloqueio de ativos financeiros via BacenJud concretizou a utilidade e a eficácia do processo executivo em favor do interesse do credor, merece reforma a r. decisão agravada que determinou o retorno do autos ao arquivo, ao argumento de que não teria havido prévia indicação de bens penhoráveis.
5. Agravo conhecido e provido.